Tribunal: TJSP
Processo: 0033600-63.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Apelação em procedimento incidental de hipoteca legal. Decisão que indeferiu pedido de hipoteca legal sobre bem imóvel da empresa cujas sócias são as acusadas. Impossibilidade de hipoteca sobre bens de terceiros, ainda que vinculados às acusadas. Eventual responsabilidade civil há de ser reconhecida pelo juízo cível, não sendo possível ampliar o âmbito de cognição do processo penal. O art. 91, I,

Ementa:
Apelação em procedimento incidental de hipoteca legal. Decisão que indeferiu pedido de hipoteca legal sobre bem imóvel da empresa cujas sócias são as acusadas. Impossibilidade de hipoteca sobre bens de terceiros, ainda que vinculados às acusadas. Eventual responsabilidade civil há de ser reconhecida pelo juízo cível, não sendo possível ampliar o âmbito de cognição do processo penal. O art. 91, I, do CP, torna certa a obrigação de reparar o dano apenas em relação ao condenado, não atingindo terceiros. Ademais, o art. 64 do CPP prevê ação de reparação, no juízo cível, contra o responsável civil. Por fim, o art. 144 do CPP autoriza o pedido de hipoteca legal, também no juízo cível, contra o responsável civil. Inviabilidade do magistrado criminal determinar a penhora de bem imóvel da empresa cujas sócias são as rés. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033600-63.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/a.m.p
HYDRONORTH S/A, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à presente apelação, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Hydronorth S/A
Apelado: Ministério Público
Interessados: Doris Broide Fridman, Dina Broide e Cremart
Adm. de Bens Ltda.
VOTO No. 22.584
Apelação em procedimento incidental de hipoteca legal.
Decisão que indeferiu pedido de hipoteca legal sobre bem
imóvel da empresa cujas sócias são as acusadas.
Impossibilidade de hipoteca sobre bens de terceiros, ainda que
vinculados às acusadas. Eventual responsabilidade civil há de
ser reconhecida pelo juízo cível, não sendo possível ampliar o
âmbito de cognição do processo penal. O art. 91, I, do CP,
torna certa a obrigação de reparar o dano apenas em relação ao
condenado, não atingindo terceiros. Ademais, o art. 64 do CPP
prevê ação de reparação, no juízo cível, contra o responsável
civil. Por fim, o art. 144 do CPP autoriza o pedido de hipoteca
legal, também no juízo cível, contra o responsável civil.
Inviabilidade do magistrado criminal determinar a penhora de
bem imóvel da empresa cujas sócias são as rés. Apelo
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação em
incidente de hipoteca legal, interposta por HYDRONORTH LTDA.,
na qualidade de assistente da acusação, contra decisão de fl. 8838
dos autos originários, proferida em 11/04/2019 pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Priscila Devechi Ferraz Maia, 5a Vara Criminal de
Guarulhos, que indeferiu pedido de hipoteca legal sobre bem imóvel
de propriedade da empresa Cremart Administração de Bens Ltda.
Sustenta o apelante ser a constrição
patrimonial indispensável para satisfação da reparação dos danos
decorrentes do delito de apropriação indébita do qual fora vítima a
apelante (fls. 01/04).
O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério
Público (fls. 17/18) e pelas rés da ação penal (fls. 19/27), e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do apelo
interposto pela assistente de acusação (fls. 41/45).
É o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos de origem
(0033600-63.2016.8.26.0224),
as
corrés
ÁUREA
RENATA
RANGEL, DÓRIS BROIDE FRIDMNAN e DINA BROIDE foram
denunciadas pelo delito de apropriação indébita porque, em
conjunto, se apropriaram de um equipamento industrial denominado
reator de tintas, de legítima propriedade da empresa Hydronorth

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224 -Voto no
4
S/A., ora apelante.
Consta que ÁUREA é sócia-administradora
da empresa Durlin Tintas, sendo locatária de referido equipamento
industrial, o qual era mantido em galpão de propriedade da
empresa Cremart, cujas sócias são DÓRIS e DINA BROIDE.
Entretanto, o maquinário, avaliado em R$
1.254.000,00, foi extraviado de seu local de origem, sendo
desmontado e transportado para local desconhecido.
Assim, a empresa-vítima, Hydronorth S/A.
requer a hipoteca legal sobre o galpão no qual ficava instalado o
equipamento industrial, de propriedade da empresa Cremart, da
qual DÓRIS e DINA BROIDE são sócias.
O pleito formulado pela assistente da
acusação não merece prosperar.
Conforme prevê o art. 134 do Código de
Processo Penal, a cautelar patrimonial de hipoteca legal deve recair
sobre bens imóveis do indiciado. Como é sabido, a expressão
indiciado deve ser lida em sentido amplo, abarcando, também, o
denunciado.
Não resta dúvidas que a hipoteca legal
deve, necessariamente, recair sobre bens do acusado, sendo
inviável a constrição de bens de terceiros, ainda que guardem
relação com o réu.
Prevalece no Direito Penal o princípio da
pessoalidade das penas, razão pela qual eventual condenação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224 -Voto no
5
poderá ultrapassar a pessoa do réu. Ora, a hipoteca legal tem por
objetivo garantir a reparação do dano após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, nos termos do art. 143 do Código de
Processo Penal. Como é sabido, a condenação criminal torna certa
a obrigação de indenizar apenas e tão somente em relação ao
condenado (art. 91, I, do Código Penal), não atingindo terceiros,
eventualmente responsabilizados na esfera cível.
Sendo do interesse da vítima buscar
reparação dos danos contra terceiros, deverá optar pelo processo
de conhecimento cível, não podendo se valer da sentença criminal
como título executivo, conforme prevê o art. 64 do Código de
Processo Penal.
O raciocínio, então, é singelo. Considerando
ser a finalidade da hipoteca legal garantir a reparação do dano
causado pelo crime (art. 135, CPP); considerando que a sentença
criminal torna certa a obrigação de indenizar apenas em relação ao
condenado (art. 91, I, CP); e considerando a impossibilidade de
execução da sentença criminal contra terceiros (art. 64, CPP), há
de se concluir não ser possível recair a hipoteca sobre bens de
terceiros, ainda que responsáveis civis pelos danos.
Nesse sentido, o art. 64 do Código de
Processo Penal, ao prever a ação de ressarcimento contra o
responsável civil, encontra-se em perfeita harmonia com o art. 144
do mesmo Diploma, o qual estabelece a possibilidade de o
interessado requerer a hipoteca diretamente ao juízo cível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224 -Voto no
6
justamente contra o responsável civil.
A legislação processual, destarte, não deixa
dúvidas quanto à impossibilidade de se hipotecar bens de terceiros
no âmbito do processo penal, embora não haja vedação a tal
procedimento no âmbito cível.
Destaco, ainda, caso fosse possível o pleito
deduzido pelo apelante, estar-se-ia a ampliar, sobremaneira, a
esfera de cognição do juízo criminal, tumultuando o procedimento
quanto ao real objetivo do processo penal, qual seja, a apuração de
eventual delito a imposição da respectiva sanção.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento à presente apelação, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator